Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700752-70.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO NO DODF. EMPRESA SEDIADA FORA DA UNIDADE FEDERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO ELETRÔNICO PARA FIM DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL. ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR. PROVIDO O DO RÉU. 1. A Lei Distrital n. 4.567/2011, em seu artigo 11, estipulou que a intimação dos atos em procedimento administrativo tributário pode ser realizada mediante publicação no DODF e após o esgotamento das tentativas por via postal com AR ou por meio do domicílio fiscal eletrônico. 2. Comprovada a frustração e impossibilidade das tentativas pelos meios prioritários, reputa-se válida a intimação por edital no Diário Oficial. 3. O art. 85, par. 2o. e 3o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa, sem poder utilizar outro parâmetro, ante a gradação prevista pela novel legislação processual civil. 4. Diante da possibilidade de quantificar o proveito econômico perseguido pelo autor, esse deve ser a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DO RÉU E DESPROVIDA O DO AUTOR. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao não esgotamento das tentativas de intimação no processo administrativo de constituição do crédito tributário, bem como à premissa fática equivocada de que estaria obrigada a estar credenciada no Domicílio Fiscal Eletrônico, mesmo sem possuir estabelecimento no Distrito Federal que lhe exigisse, sequer, a própria inscrição no cadastro de contribuintes distrital, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Ainda que superado tal óbice, a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 4.567/2011), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, é descabida a invocação da alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030